Tribunal: TJBA
Processo: 8063534-58.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8063534-58.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE CARLOS DA SILVA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM). DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. EXTENSÃO DO NÍVEL V DA GAPM AOS INATIVOS. CUMULAÇÃO COM A GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO POLICIAL (GHPM). EXCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO POLICIAL (GFPM). SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança com pedido liminar inaudita altera pars impetrado por Jose Carlos da Silva em face de ato omissivo do Secretário da Administração do Estado da Bahia, visando à implementação da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM) na referência V sobre seus proventos de inatividade, bem como ao reconhecimento da paridade remuneratória com os policiais militares em atividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há direito à extensão da GAPM na referência V aos policiais militares inativos, com base no princípio da paridade; (ii) estabelecer se é possível a cumulação da GAPM com a Gratificação de Habilitação Policial (GHPM) e se é devida a exclusão da Gratificação de Função Policial (GFPM); (iii) determinar os critérios de correção monetária e juros aplicáveis, bem como o termo inicial dos efeitos patrimoniais. III. RAZÕES DE DECIDIR A impugnação à gratuidade de justiça não prospera, haja vista o preenchimento dos requisitos legais, com demonstração de hipossuficiência econômica por meio de contracheque. A preliminar de inadequação da via eleita é afastada, pois o mandado de segurança é cabível para a proteção de direito líquido e certo diante de ato omissivo da Administração, não se tratando de impugnação abstrata de lei. A decadência não se configura, dado que se trata de relação de trato sucessivo, com renovação mensal do prazo, conforme Súmula 85 do STJ. A alegação de que seria vedado mandado de segurança contra lei em tese é rejeitada, pois o ato impugnado produz efeitos concretos ao excluir os inativos do recebimento da GAPM em nível V. A GAPM, instituída pela Lei Estadual nº 7.145/1997, passou a ter caráter geral, já que sua concessão aos ativos ocorre de forma indiscriminada, sem observância dos critérios originalmente previstos, o que impõe sua extensão aos inativos, sob pena de violação ao princípio da paridade. A Constituição Federal, no art. 42, § 1º, combinado com o art. 40, § 8º, assegura aos militares estaduais aposentados a revisão de proventos na mesma proporção e na mesma data dos servidores em atividade, respaldada também pelo art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001. A cumulação da GAPM com a GHPM é admitida, pois possuem fundamentos jurídicos distintos: a primeira visa compensar o exercício da atividade policial e seus riscos, enquanto a segunda decorre de qualificação pessoal. Por outro lado, é vedada a cumulação da GAPM com a GFPM, dado que possuem fatos geradores idênticos. Não se reconhece direito a efeitos financeiros retroativos à data anterior à impetração, conforme as Súmulas 269 e 271 do STF, sendo os efeitos patrimoniais devidos apenas a partir da impetração. A atualização monetária e os juros aplicam-se segundo os critérios fixados no Tema 810 do STF (RE 870.947) — IPCA-E como índice de correção monetária e juros da caderneta de poupança até 08/12/2021 —, passando-se a adotar exclusivamente a taxa SELIC, a partir de 09/12/2021, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021. Os valores já percebidos pelo impetrante a título de GAPM em níveis inferiores e de GFPM devem ser compensados na fase de cumprimento de sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: Policiais militares inativos fazem jus à extensão da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM) na referência V, em razão do princípio da paridade remuneratória. A GAPM é cumulável com a Gratificação de Habilitação Policial (GHPM), mas não é cumulável com a Gratificação de Função Policial (GFPM). Os efeitos financeiros da decisão têm início na data da impetração do mandado de segurança, vedada a retroatividade anterior, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF. A atualização monetária deve observar o IPCA-E e juros da caderneta de poupança até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, conforme art. 3º da EC nº 113/2021. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXIX; 40, § 8º; 42, §§ 1º e 2º; EC nº 47/2005, arts. 2º e 3º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Estadual nº 7.145/1997, arts. 6º, 7º, 13 e 14; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 16 e 121; Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC, arts. 98 e seguintes. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 870.947, Tema 810, j. 20.09.2017; STJ, Súmulas 85, 269 e 271; TJBA, MS nº 8056610-31.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 30.09.2024; TJBA, MS nº 8045054-95.2024.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 17.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8063534-58.2023.8.05.0000, impetrante JOSE CARLOS DA SILVA e impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, REJEITAR AS PRELIMINARES e no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. F